Tribunal: TJDFT
Processo: 0033741-76.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS PROVIDOS.
1.Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. “A decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. Súmula 568/STJ. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1731001/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.